Tribunal: TJBA
Processo: 8000459-40.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000459-40.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: RENATA DE SOUSA LIMA e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICIPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 652/2016 DO MUNICÍPIO DE CORIBE. INCIDÊNCIA DE REAJUSTE NO VENCIMENTO BÁSICO E REFLEXOS NAS DEMAIS PARCELAS REMUNERATÓRIAS. APELAÇÃO PROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidoras públicas do Município de Coribe em face de sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento dos efeitos patrimoniais decorrentes de progressão funcional por titulação, nos termos da Lei Municipal nº 652/2016. O Município apelado arguiu, em contrarrazões, preliminar de inépcia da petição inicial, sob o argumento de ausência de causa de pedir e de violação ao princípio da dialeticidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é inepta a petição inicial por ausência de causa de pedir e violação à dialeticidade; (ii) estabelecer se os servidores fazem jus à repercussão patrimonial da progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 652/2016, com reflexos sobre as demais parcelas remuneratórias. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial é apta, porquanto apresenta causa de pedir, pedido certo e determinado, bem como exposição clara dos fatos e fundamentos jurídicos, não incidindo em qualquer das hipóteses de inépcia previstas no art. 330, §1º, do CPC. As razões do apelo observam o princípio da dialeticidade, apresentando argumentos concretos de fato e de direito, não se limitando à reprodução de trechos da sentença. A Lei Municipal nº 652/2016 estabelece de forma expressa que a progressão funcional por titulação implica alteração do vencimento básico do servidor, com acréscimos percentuais cumulativos a cada nível, conforme matriz de vencimentos constante do Anexo III. A progressão por titulação acarreta alteração do padrão remuneratório, gerando legítimos efeitos patrimoniais, os quais repercutem sobre todas as vantagens calculadas com base no vencimento básico, sem que isso configure ofensa ao art. 37, XIV, da CF/1988. A incorporação automática de percentual ao vencimento básico em razão da progressão funcional não configura “efeito cascata”, mas mero reflexo decorrente da reestruturação da carreira, nos moldes da legislação local. O reconhecimento administrativo da progressão pelo ente público, desacompanhado do correspondente pagamento dos reflexos financeiros, torna-se ilegal à luz do princípio da legalidade e da vinculação à norma regulamentar. O reajuste geral concedido indistintamente a todos os servidores não se confunde com o aumento remuneratório resultante da progressão funcional, que decorre de mérito individual e previsão legal específica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A petição inicial é apta quando permite a compreensão da controvérsia, apresentando causa de pedir e pedido claro, ainda que contenha trechos transcritos. A progressão funcional por titulação, prevista na Lei Municipal nº 652/2016, implica alteração no vencimento básico do servidor e gera repercussão patrimonial sobre as demais parcelas remuneratórias. A incorporação do adicional por progressão vertical ao vencimento básico constitui direito subjetivo do servidor, não configurando efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF/1988. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, art. 330, §1º; CPC, art. 85, §4º, II; Lei Municipal nº 652/2016, arts. 4º e 10 e Anexo III. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000425-65.2020.8.05.0068, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, j. 25.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 4009523-80.00460-25.2020.8.05.0068, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, j. 27.02.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000459-40.2020.8.05.0068, oriundos da Comarca de Coribe, em que figuram como apelantes RENATA DE SOUSA LIMA E SIRLENE SANTOS DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE CORIBE. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025. Presidente Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 03